Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737616-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (Id. 34370849) interposto por LUCAS PEREIRA DA SILVA (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 34370843) que, nos autos do processo no 0737616-61.2021.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos da inicial, para consolidar, em favor da parte autora, a posse e a propriedade plenas do bem móvel descrito nos autos, confirmando, com isso, a liminar deferida. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Apenas o LUCAS PEREIRA DA SILVA (réu) interpõe recurso contra a r. sentença, ressaltando que a respectiva peça de apelação (Id. 34370849) foi subscrita por advogado que, juntamente com a interposição do recurso, pediu renúncia à representação processual do réu (Id. 34370853), motivo pelo qual se determinou a intimação do recorrente para a regularização da sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 35743586). Contudo, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido (Id. 36670843). É o relatório. DECIDO. A representação processual constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade do recurso, podendo, portanto, ser conhecido de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando, devidamente intimada, a parte não atende a determinação judicial para regularização da representação processual. Assim, diante da ausência de constituição de novo procurador para a causa, impõe-se concluir pela inadmissibilidade recursal. Com efeito, o art. 76, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso nas seguintes hipóteses: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Art. 932. Incumbe ao relator. (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, §2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018. Pág.: 276/281) (grifo nosso) Posto isso, com base no artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC e na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PROVIMENTO DO APELO NOBRE DA PARTE AGRAVADA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. "Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que 'é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.126.486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2020). (...) (AgInt no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora